Tribunal: TJES
Processo: 5026021-18.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026021-18.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARLENE DE SOUSA CALDEIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026021-18.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO(A): MARLENE DE SOUSA CALDEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 6º, VIII, CDC; ART. 373, II, CPC). CONTRATOS ELETRÔNICOS APRESENTADOS. ASSINATURA DIGITAL VIA PLATAFORMA ÚNICO SIGN. AUTENTICAÇÃO ROBUSTA (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA CONSUMIDORA, VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL E REGISTRO HASH). VALIDADE JURÍDICA NOS TERMOS DA MP Nº 2.200-2/2001 E LEI Nº 14.063/2020. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES COMPROVADA VIA TED. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos, condenou ao reembolso simples dos valores debitados e ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 7.000,00.

A autora nega ter contratado as operações e sustenta fraude, ausência de assinatura eletrônica válida e falta de repasse dos valores.

O banco apresenta os contratos eletrônicos, com autenticação biométrica facial, geolocalização, verificação documental e comprovantes de TED.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação eletrônica e da responsabilidade da instituição financeira por suposto desconto indevido. Verificação da existência de vício na contratação e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Os contratos eletrônicos juntados pela instituição financeira foram regularmente assinados pela parte autora mediante a plataforma própria, com autenticação reforçada por biometria facial, geolocalização, hash e verificação documental, conferindo autenticidade, integridade e rastreabilidade ao ato.

Os elementos atendem às exigências da MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil) e da Lei 14.063/2020, conferindo autenticidade e validade jurídica ao ato eletrônico.

Não restou demonstrado qualquer indício de fraude ou irregularidade. A correspondência da geolocalização com o endereço da autora reforça a higidez do processo contratual.

A causa de pedir limita-se à alegada inexistência de contratação, e não à ausência de compreensão do negócio ou vício de vontade. Comprovada a assinatura eletrônica válida e o recebimento dos valores, a alegação de inexistência do vínculo contratual não subsiste.

Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A contratação eletrônica de empréstimo consignado firmada por meio de plataforma digital com autenticação reforçada — incluindo biometria facial, geolocalização compatível com o endereço da consumidora, verificação documental e registro hash — possui validade jurídica e afasta a alegação de inexistência da contratação, inexistindo falha do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por empréstimos consignados não contratados. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE
o pedido de
a Requerida SUSPENDER OS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA REQUERENTE, relativos aos contratos Nº 270482699 e Nº 270732423 lançados pela Requerida (SANTANDER)

b) PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de 1% ao mês de juros, ambos desde a data desta sentença;

c) PROCEDENTE
o pedido de DANO MATERIAL REEMBOLSO DE FORMA SIMPLES,
ressarcimento dos valores descontados na aposentadoria da requerente.

d) IMPROCEDENTE
o pedido de DANO MATERIAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

e)

PROCEDENTE
o pedido de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica no tocante ao contrato sob o Nº 270482699 e Nº 270732423.

O Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de relação jurídica e a nulidade dos contratos nº 270482699 e nº 270732423, determinando a suspensão dos descontos, condenando o banco ao reembolso simples dos valores descontados e ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais. O recorrente busca a reforma integral da sentença, alegando a validade das contratações que foram formalizadas com o uso de assinatura eletrônica por biometria facial e geolocalização compatível com a residência da autora, meios que, segundo a jurisprudência, demonstram a manifestação de vontade e afastam a alegação de fraude. O banco afirma ter juntado aos autos os comprovantes dos contratos com os dados biométricos e documentos pessoais e a prova de transferência dos valores contratados para conta vinculada à consumidora, rebatendo a fundamentação da sentença que mencionou a ausência dessas provas. Por fim, defende a inexistência de ato ilícito ou dano moral passível de indenização, requerendo a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório (R$7.000,00) por considerá-lo exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no ID nº 17116223.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nessa perspectiva, compete ao recorrente demonstrar a validade das contratações e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu de modo adequado do ônus probatório que lhe competia, ao apresentar os contratos eletrônicos celebrados entre as partes (Id. nº 17116196 e 17116197), devidamente assinado pela autora por meio da plataforma de assinatura digital Único Sign. Tal sistema assegura a autenticidade, integridade e rastreabilidade do ato, porquanto utiliza recursos tecnológicos avançados, como biometria facial, geolocalização, verificação documental e registro hash, elementos que corroboram a regularidade e confiabilidade da contratação.

Ressalte-se, ainda, que a geolocalização registrada no momento da assinatura coincide, de forma exata, com o endereço residencial da autora indicado na petição inicial, circunstância que reforça a regularidade da contratação, conforme se infere da conferência do local na plataforma Google Maps.

Contrato de Id. nº 17116196:
https://www.google.com/maps/dir/Rua+Val%C3%AA+Esperan%C3%A7a+-+Santa+Clara,+Vila+Velha+-+ES,+29113-715/-20.371775,-40.348836/@-20.3717419,-40.3514479,17z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xb83e58bd76a833:0x4c6fae35b489aac0!2m2!1d-40.348871!2d-20.371723!1m0!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Contrato de Id. nº 17116197:
https://www.google.com/maps/dir/-20.371771+-40.348837/-20.371775,-40.348836/@-20.3717656,-40.3514479,17z/data=!3m1!4b1!4m7!4m6!1m3!2m2!1d-40.348837!2d-20.371771!1m0!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Ressalte-se que o instrumento contratual em questão observa os requisitos previstos na Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes pátrias corrobora a validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quando instruída com mecanismos robustos de segurança, como biometria facial, geolocalização, hash e autenticação digital. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, conclui-se pela regularidade da contratação e pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Com efeito, restou comprovada a efetiva transferência do valor contratado para a conta bancária do autor, por meio de TED devidamente identificada (Id. nº 17116198), o que corrobora a existência do vínculo obrigacional.

Assim, não prospera a tese de inexistência da relação jurídica, uma vez que a instituição financeira juntou o instrumento contratual que deu origem ao negócio jurídico, evidenciando a celebração válida da avença. Ressalte-se que a causa de pedir limita-se à alegada inexistência da contratação, e não à ocorrência de vício de consentimento. Nessa perspectiva, a apresentação do contrato, aliada à comprovação do repasse do valor ao consumidor, revela-se suficiente para demonstrar a formação do negócio jurídico, impondo-se, portanto, a improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)